Tribunal: TJDFT
Processo: 0004924-02.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0004924-02.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MAURICIO BASTOS DE NAZARE D E S P A C H O Intime-se o apelante sobre a a petição de ID no 77394852. Caso o banco não se manifeste, os autos devem permanecer suspensos, nos termos da decisão de ID no 77167475. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator